Tribunal: TJMT
Processo: 1025088-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025088-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PEDRO NEMESIO FARIA - CPF: 558.588.568-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO ONORIO - CPF: 620.080.308-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA - CPF: 543.970.228-87 (TERCEIRO INTERESSADO), 4S PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.150.030/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO – NÃO CONFIGURADA – REGULARIDADE DA CDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Viação Motta Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1016041-50.2022.8.11.0041.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, ante a prescindibilidade de dilação probatória, pois a ilegitimidade dos sócios como sendo matéria cognoscível de ofício.

Assevera que a inclusão do nome dos sócios em CDA, bem como a promoção de Execução Fiscal em nome destes correspondem a atos de cobrança, conclui-se que os mesmos não poderiam ser inclusos em polo passivo da Execução Fiscal retro, sem que houvesse qualquer outro procedimento atinente a apuração da sua responsabilidade.

Aduz que somente poderia nascer em relação aos sócios, caso precedida de procedimento capaz de constatar a prática de ilícito ou de abuso de poder.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade e, de consequência, de maneira a proceder com a exclusão de Pedro Nemesio Faria, CPF 558.588.568-53, do Espólio de João Roberto Onório, de Maura da Motta Nemesio Faria, CPF 543.970.228-87 e 4S Participações Ltda, CNPJ 13.150.030/0001-26 das Certidões de Dívida Ativa nº 2022206337; 2022206330; 2022206340, bem como do polo passivo da Execução Fiscal nº 1016041- 50.2022.8.11.0041.

Sem pedido de atribuição de efeito ativo, determinei no id. 187390652, o regular processamento do presente Recurso.

A parte Recorrida apresentou a sua contraminuta, no id. 191247664.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque é dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela Viação Motta Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1016041-50.2022.8.11.0041.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
, ajuizou a Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de dívidas fiscais que, a época somaria o montante de e R$ 169.520,87, referente as CDA’S de nº 2022206337; 2022206330; 2022206340, tendo indicados como corresponsáveis pelo crédito tributário, os sócios da pessoa jurídica Viação Motta Ltda. CNPJ nº 55.340.921/0015-90.

Ocorrida a citação de todos os sócios, somados ao da pessoa jurídica executada, foi oposta a Exceção de Pré-Executividade, explicando que inexistia corresponsabilidade pelo crédito tributário oriundo de pessoa jurídica, bem como que, o agravado teria incluído a agravante e seus consortes de maneira indevida no polo passivo do pleito executório.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido formulado n
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o.

Contra essa decisão, a
Viação Motta Ltda.,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o
instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, consigno que
nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os representantes de pessoas jurídicas de direito privado, como cito:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado

Entrementes, o Superior Tribunal de Jusitça, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável pelo debito tributário na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]. (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Nesse sentido, também, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO – SÓCIO QUE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Ex-sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário, perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo, pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas. Verificado que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei n. 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito . (N.U 0001343-06.2015.8.11.0040, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

No presente caso, as evidências se firmam no sentido de que, a hipótese descrita no artigo 135, III, do CTN não foi demonstrada nos autos de origem.

Neste sentido, infere-se que na Certidão de Dívida Ativa que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva quanto ao sócio da empresa.

Ademais, é um saber público e notório que o referido título goza de presunção de certeza e liquidez, consoante ao art. 3º, da Lei de Execução Fiscal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADAS - NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 2º DA LEI Nº 6.830/80 E 202 DO CTN - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – TRANSCURSO DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS TRIBUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp 1648430/SP). 2. A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade .” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020). 4. “Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.” (...) (TJ-MT 10026058420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021). 5. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.” (...) (TJ-MT - AC: 00340561720048110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020. 6 – Decorrido o lustro prescricional de parte dos créditos tributários, a prescrição deve ser reconhecida parcialmente. 7. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 0005853-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024